Tribunal: STF
Processo: HC 200943
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Condenação. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06). Absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas. Impossibilidade. Reexame de fatos provas. Precedentes. Incidência da causa especial de redução de pena prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Inviabilidade. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada com o tráfico de drogas. Necessário reexame de fatos e provas. Inviável na via do habeas corpus. Dosimetria. Majoração. Indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Via inadequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.